Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709461-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: ABDIAS ALVES MACHADO D E C I S Ã O Altere-se a classificação do feito para Cumprimento de Sentença. Após, intime-se Caminho do Sol Empreendimentos Sociedade Anônima para pagar o valor descrito na Inicial do Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento com medidas executivas. Libere-se o valor do depósito rescisório em favor do credor, Abdias Alves Machado ou advogado com poderes especiais. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator